Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP EMBARGADO: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, em face da decisão de ID 28359564, proferida monocraticamente por esta Relatoria, nos seguintes termos: [...] Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Entendo assistir razão à parte Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, existe contradição levantada pelo Embargante. O Embargante, possui como pretensão recursal o processamento do Agravo de Instrumento que, por sua vez, pretende ter efeito suspensivo para: (i) autorizar a substituição de penhora; (ii) declarar a ilegalidade das pesquisas e constrições; (iii) suspender a tramitação da execução e, no mérito, haver confirmação do que fora requerido como efeito suspensivo. Enquanto isso, os Embargos à Execução ajuizado não possuía as especificidades acima arroladas como parte de seus requerimentos, havendo na verdade, de forma mais genérica, o mero pedido de suspensão de tramitação da execução. Desta forma, observa-se que o motivo que levou esta Relatoria a entender pelo não conhecimento por perda do objeto decorrente da prolação de sentença nos autos dos Embargos à Execução não se revela presente. Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reconhecer a contradição apontada e, por conseguinte, tornar sem efeitos a Decisão de ID 26710844. À Secretaria para retificar os autos para o prosseguimento do processamento do Agravo de Instrumento. Intimem-se as partes para ciência. Comunique-se ao juízo da origem, dos autos da execução no 0700778-05.2020.8.07.0018, informando acerca desta decisão e para a manutenção das tutelas deferidas anteriormente. Após, voltem os autos conclusos para voto. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, afirma que houve omissão, vez que a dívida em questão é “de mais de um milhão de reais, sendo a penhora na devedora principal de pouco mais de duzentos e quarenta mil reais, sendo então legítima a inserção contra o fiador, que se eximiu até o momento de responder pelos encargos da responsabilidade fidejussória”, bem como eventual perda do objeto do presente agravo. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Vale ressaltar, a título de esclarecimento, que as questões levantadas nos presentes embargos serão analisadas quando do julgamento do mérito do recurso. Por tais considerações e uma vez ausentes as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 11 de setembro de 2021 12:00:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador